Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007706-71.2024.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – MT
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: MAGDA MELO BORGES MARTINS
RECORRIDA: CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA EM RAZÃO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E À SAÚDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu à servidora pública Magda Melo Borges Martins a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem compensação de horas e sem prejuízo de sua remuneração, a fim de possibilitar o acompanhamento direto de sua filha, pessoa com deficiência. O juízo de origem determinou, ainda, reavaliação anual da medida, assegurando controle e proporcionalidade na concessão do direito.
2. O recorrente sustenta, em síntese, que a ausência de nova perícia oficial tornaria inválida a decisão judicial, especialmente após a expiração de concessão administrativa de teletrabalho em dezembro de 2024. Argumenta que o Tema 1.097 do STF exigiria, como condição para a concessão da redução de jornada, a apresentação de laudo oficial emitido por junta médica estatal atualizada.
3. Contudo, tais alegações não merecem prosperar. A sentença baseou-se em robusta prova clínica contemporânea e detalhada, demonstrando a cronicidade do quadro de saúde da criança e a imprescindibilidade do cuidado familiar direto. O juízo de origem, atento ao princípio da proporcionalidade, não apenas reconheceu o direito pleiteado, como também fixou revisão anual, de modo a garantir equilíbrio entre proteção à infância e gestão administrativa.
4. Importa destacar que a exigência de perícia oficial não é condição absoluta e inafastável para o reconhecimento judicial da redução de jornada, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, onde vigoram os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (art. 2o da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). Em casos como o presente, em que o conjunto probatório é farto e tecnicamente suficiente, com laudos médicos e psicológicos detalhados, é legítima a concessão judicial do direito pleiteado. Esse entendimento, inclusive, encontra amparo na jurisprudência da própria Turma Recursal deste Estado, conforme ementa do julgado no processo n.1001011-25.2025.8.11.0055: "A exigência de comprovação por junta médica oficial deve ser interpretada de modo compatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade previstos no art. 2o da Lei 9.099/1995, permitindo o uso de laudos médicos particulares quando suficientes para demonstrar a necessidade".
5. No mesmo julgado, a Turma afirmou expressamente a desnecessidade de perícia oficial no âmbito do Juizado Especial, quando os laudos particulares forem suficientes e idôneos, reafirmando o compromisso do Judiciário com a proteção integral da criança e o respeito à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009).
6. Ainda, não há que se confundir a concessão da redução de jornada com a autorização para teletrabalho, que tem natureza distinta e fundamentos diversos. A decisão recorrida tratou, corretamente, da redução da carga horária por motivo de força maior (cuidado de dependente com deficiência), de forma individualizada e fundamentada. A perda de eficácia da portaria de teletrabalho não afasta a validade da sentença judicial.
7. É inaceitável, em nome de formalismos administrativos, impor à criança com deficiência e à sua família o ônus de esperar indefinidamente por uma perícia estatal, notadamente quando a Administração se mostra inerte ou lenta na realização do procedimento. A Constituição da República impõe prioridade absoluta à proteção da criança e da pessoa com deficiência (arts. 227 e 5o, caput), devendo o Judiciário atuar, inclusive de ofício, para garantir a efetividade desses direitos.
8. A decisão impugnada respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Ao fixar reavaliação anual, garante controle sobre a permanência da necessidade, resguardando o interesse público sem comprometer os direitos fundamentais da servidora e de sua filha.
9. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, tendo julgado corretamente a lide com base nas provas constantes nos autos, nas normas constitucionais e na jurisprudência consolidada sobre o tema.
10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença de origem. Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, §2o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007706-71.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MAGDA MELO BORGES MARTINS - CPF: 019.654.151-48 (RECORRIDO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026